Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-08.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Contratação fraudulenta. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização fixada em R$10.000,00, conforme os critérios de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Contratação fraudulenta. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização fixada em R$10.000,00, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dever de devolução do montante descontado do benefício previdenciário da requerente. Inaplicável ao caso a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da modulação dos efeitos do repetitivo no julgamento do EAREsp 676.608 pelo E. STJ. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO